Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-09.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO NATURAL. SÍTIO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS.
1. A prescrição atinge a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural.
2. A cobrança de dívidas pelo sítio eletrônico "Serasa Limpa Nome" é realizada em área de acesso restrito ao usuário e, ainda, a consulta acerca de eventual inadimplência depende do preenchimento de várias informações, as quais não são de fácil acesso.
3. É possível a inscrição do devedor, cuja dívida encontra-se prescrita, no cadastro de renegociação de dívida “SERASA LIMPA NOME”, o qual não se confunde com cobrança extrajudicial ou com cadastro de inadimplentes.
4. Ausente condenação e mensurável o proveito econômico, deve-se fixar os honorários sobre o valor apurado .
5. Recurso conhecido e provido.